Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, RELATIVOS AO IPC DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1990. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES POSTERIORES DADOS AOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 2o da Lei distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, expressamente previu a compensação de reajustes dados, a qualquer título, aos servidores distritais para restabelecer o poder aquisitivo da remuneração a eles paga, salvo os determinados por implantação ou alteração de carreira e planos de cargos e salarias, com valores a que têm direito a título de reposição por perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor. Medida de equilíbrio necessária a ser efetivada em cumprimento de sentença para evitar o enriquecimento sem causa do servidor.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.